Tribunal: TJDFT
Processo: 0710048-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710048-44.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VANESSA REBECA PEREIRA GASPAR, IMACULADA CONCEICAO PEREIRA GASPAR REU: PREFEITURA COMUNITARIA VIA VITORIA CHACARA 53 REPRESENTANTE LEGAL: IONAR CRISTINA DIAS DECISÃO POSSIBILIDADE DE EMENDA APÓS A CONTESTAÇÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada por Vanessa Rebeca Pereira Gaspar e Imaculada Conceição Pereira Gaspar, quanto à sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro ajuizados pela segunda autora contra a ré, Prefeitura Comunitária Via Vitória Chácara 53, e Anselmo Luis Alves de Macedo (Proc. 2016.07.1.18499-4 – ID 9114420). No despacho ID 24532821, determinei a intimação das partes sobre a eventual ilegitimidade ativa de Vanessa Rebeca Pereira Gaspar e a necessidade de inclusão do réu Anselmo Luis Alves de Macedo. A autora pugnou pela exclusão da primeira autora e pela inclusão do réu indicado (ID 24637854). Ainda que a ré tenha negado sua concordância (ID 24719687), entendo que, no caso concreto, a emenda à inicial deve ser admitida. Isso porque a regularização do polo ativo e, especialmente, do passivo, não acarreta mudança nem do pedido nem da causa de pedir, não se tratando, assim, de um aditamento nos estritos termos do art. 329 do CPC. Da jurisprudência do c. STJ, colhe-se: “A jurisprudência desta Corte entende ser possível a emenda à inicial após a contestação quando não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ. (..)” (AgInt no AREsp 1261493/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018). Também deste e. TJDFT: “(...) é em tese possível a emenda à inicial até mesmo após a contestação, quando tal não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, e ainda que sejam observados os princípios do contraditório e da ampla defesa (Precedentes do STJ). (Acórdão 1260019, 07040602520188070017, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 16/7/2020.) “(...) II. A observância do litisconsórcio necessário é indispensável à validade da relação processual, motivo por que o legislador impõe ao juiz velar pela sua constituição, seja qual for o estágio de desenvolvimento do processo. III. A contestação e a estabilização subjetiva da relação processual não constituem óbice à citação do litisconsorte necessário e ao conseqüente realinhamento da petição inicial. (Acórdão 801396, 20130020292093AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/7/2014, publicado no DJE: 14/7/2014. Pág.: 164) Dessa forma: 1) anote-se a inclusão do réu Anselmo Luis Alves de Macedo (ID 24637854) e cite-se-o, nos termos da decisão ID 10073642; 2) reconheço a ilegitimidade ativa da autora Vanessa Rebeca Pereira Gaspar e extingo o processo em relação a ela, sem exame de mérito (art. 485/CPC), ficando determinada sua exclusão destes autos eletrônicos. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator